Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719996-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIR BRAZ CORREA, VALERIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESCARPAS DO CORUMBA EMPREENDIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, os Agravantes foram intimados para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 59318691). No entanto, deixaram transcorrer em branco o prazo que lhes foi concedido e salientaram que estão dispensados de pagar custas as processuais (Id. 59489256). Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado de recolher as custas processuais, até a decisão do relator sobre a gratuidade requerida, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, apreciada a questão pelo relator, o conhecimento do agravo depende do recolhimento do preparo. Intimem-se os Agravantes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que tragam, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora